Tribunal: TJSP
Processo: 1040948-40.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PROCURADOR DO AUTOR PARA OFERECIMENTO DE RÉPLICA E QUANTO À DECISÃO QUE DETERMINOU INDICAÇÃO DE PROVAS – REGULARIDADE NA PUBLICAÇÃO – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS NÃO CONFIGURADA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000064395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040948-40.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante EDIFÍCIO RESIDENCIAL SEVILHA, é apelado PALESTRA
ITÁLIA ESPORTE CLUBE.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI (Presidente sem voto), MARIO
A. SILVEIRA E SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1040948-40.2019.8.26.0506
APELANTES: EDIFÍCIO RESIDENCIAL SEVILHA
APELADO: PALESTRA ITÁLIA ESPORTE CLUBE
ORIGEM: COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO 3a VARA
CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 42.946
DIREITO DE VIZINHANÇA - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
IMPROCEDENTE

ALEGAÇÃO
DE
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
DO
PROCURADOR
DO
AUTOR
PARA
OFERECIMENTO
DE
RÉPLICA
E
QUANTO
À
DECISÃO
QUE
DETERMINOU INDICAÇÃO DE PROVAS
REGULARIDADE NA PUBLICAÇÃO

NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS
NÃO CONFIGURADA - APELAÇÃO NÃO
PROVIDA
Trata-se de ação de obrigação de fazer
decorrente de direito de vizinhança, na qual foi proferida a r. sentença de fls.
182/184, cujo relatório fica aqui incorporado, que julgou improcedente a
demanda.

Inconformado com a solução de primeiro
grau, apela o autor (fls. 245/250).

Sustenta, em suma, nulidade do julgado ante a
ausência de intimação de seu patrono quanto ao prazo para apresentação de
réplica e determinação de indicação de provas nos autos, o que impediu a
produção de novas provas a corroborar sua tese. Pleiteia, assim, o afastamento
da r. sentença.
Recurso
regularmente
processado,
com
contrariedade (fls. 225/258).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
É o relatório.
As razões recursais não podem ser acolhidas.
Consta nos autos determinação para fins de
oferecimento de réplica e no sentido de as partes especificarem e justificarem
eventuais provas a produzir (fls. 178).
Segundo se infere dos autos, em especial da
certidão de fls. 180, o patrono da requerida (Fábio Silvério de Pádua) e do
Autor (Estevan Venturini Cabau) foram regularmente intimados para
manifestação acerca da contestação e das provas pretendidas.
Assim sendo, houve intimação necessária do
advogado do requerente, ora Apelante, pela Imprensa Oficial para se manifestar
nos autos nos termos de fls. 178.
Dessa forma, cumprida a exigência do
parágrafo 1o, do artigo 236, do Código de Processo Civil anterior, e, atual
artigo 272, parágrafo 2o, quanto à intimação do advogado da parte, não resta
caracterizada alegada irregularidade no trâmite processual apta a ensejar a
nulidade dos atos processuais.
Além disso, como salientou o juízo na decisão
de fls. 243: “inexiste nulidade por falta de intimação porque, instado a
regularizar
sua
representação
processual
(fls.
38),
o
embargante
injustificadamente deixou de fazê-lo, muito embora tenha tido inequívoca
ciência da ordem - tanto que recolheu as custas iniciais, cujo pagamento foi
determinado na mesma ocasião.”
No mais, o Apelante não trouxe à colação em
suas razões recursais, nenhum outro elemento com o fito de modificar o
julgado, restando a posição adotada pelo juízo como preponderante elemento
de orientação da solução da questão.
Diante do exposto, nego provimento à
apelação, majorando os honorários sucumbenciais (fixados em 15% do valor da
causa) para 18% do valor da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do
Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
LUIZ EURICO
RELATOR